Tribunal: TJES
Processo: 5002698-45.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002698-45.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TANIA MARA PERIM MARCOS

APELADO: WILLIAM MULLER

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES DE FGTS/PIS. DEPENDENTE HABILITADA PERANTE O INSS. RESERVA DE COTA-PARTE PARA ESPOSA FORMAL. DESNECESSIDADE. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de alvará judicial, autorizando a apelante a levantar apenas 50% dos valores deixados pelo falecido junto às instituições financeiras e ao INSS, mantendo o restante reservado para a esposa formal do de cujus, sob o fundamento de ausência de comprovação de renúncia expressa ou de dissolução do vínculo conjugal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a habilitação da apelante como dependente previdenciária junto ao INSS é suficiente para garantir o levantamento integral dos valores, independentemente da existência de esposa formal do falecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei n.º 6.858/80 assegura que os valores devidos pelo empregador e os montantes das contas individuais do FGTS/PIS sejam pagos aos dependentes habilitados perante a Previdência Social, independentemente da existência de sucessores ou da necessidade de inventário.

No caso concreto, restou comprovado que a apelante é a única dependente habilitada perante o INSS, recebendo regularmente pensão por morte desde 2006, não havendo nos autos qualquer comprovação de interesse da esposa formal do falecido no levantamento dos valores.

A reserva de 50% dos valores afronta o princípio da efetividade processual, impondo ônus desnecessário à apelante e contrariando a finalidade da Lei n.º 6.858/80, que busca garantir o rápido acesso aos valores devidos aos dependentes previdenciários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A habilitação do dependente perante o INSS é suficiente para garantir o levantamento integral dos valores previstos na Lei n.º 6.858/80, independentemente da existência de cônjuge formal do falecido.

A reserva de cota-parte para herdeiro não habilitado como dependente previdenciário é indevida quando inexiste manifestação de interesse ou comprovação de eventual direito sucessório sobre os valores.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 6.858/80, arts. 1º e 2º; CPC, art. 723, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 036180008553, Rel. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Rel. Subst. Júlio César Costa de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 13.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por Tania Mara Perin Marcos contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedente o pedido de alvará judicial ajuizado pela apelante, autorizando-a a levantar apenas 50% dos valores deixados pelo falecido Willian Muller junto às instituições financeiras e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mantendo intacta a cota-parte destinada à esposa formal do de cujus, Marilea de Melo Muller, sob o fundamento de que não houve comprovação de sua renúncia expressa ou de dissolução do vínculo conjugal.

Em suas razões recursais, a apelante requer a reforma da sentença
a quo
, sustentando, para tanto, que: (i) a habilitação da apelante como dependente perante o INSS deveria ser suficiente para garantir o levantamento integral dos valores, nos termos da Lei n.º 6.858/80; (ii) a sentença incorretamente atribuiu relevância ao vínculo formal do falecido, ignorando o fato de que ele já estava separado de fato há mais de 12 anos; (iii) não há nos autos comprovação de que a esposa formal esteja viva ou tenha interesse na sucessão dos valores, sendo desnecessária qualquer reserva de montante; (iv) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que, na existência de dependente habilitado junto ao INSS, não há necessidade de inventário ou arrolamento para o levantamento de valores; (v) a sentença contrariou precedentes que reconhecem a prevalência da habilitação previdenciária sobre eventuais herdeiros formais.

Como visto, o
cerne da controvérsia trazida à apreciação desta Egrégia Corte reside na interpretação da Lei n.º 6.858/80, que dispõe sobre o Pagamento, aos Dependentes ou Sucessores, de Valores Não Recebidos em Vida pelos Respectivos Titulares.

A sentença recorrida reconheceu expressamente que não há outros dependentes habilitados junto ao INSS, confirmando que o único dependente remanescente é a apelante, pois, consoante se depreende do documento id 9944789, o único filho do casal renunciou à sua cota-parte em favor da genitora.

Ainda assim, o MM. Magistrado de primeiro grau optou por reservar 50% do montante para a esposa formal do falecido, sob o fundamento de que não haveria presunção absoluta da união estável e da dissolução do casamento.

Em que pesem os judiciosos fundamentos e a louvável cautela adotada pelo MM. Juiz
a quo
, penso que
não se pode perder de vista que,
nas causas de jurisdição voluntária, o parágrafo único do art. 723, do Código de Processo Civil, prevê expressamente que “
o
juiz não é obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna
”.

Destarte, é permitido ao julgador, em hipóteses como a presente,
julgar com equidade, adotando a solução que lhe parecer mais conveniente ou oportuna, afastando-se de rigorismos que poderiam resultar na denegação da prestação jurisdicional.

Verifica-se dos documentos constantes dos autos que William Muller veio a óbito em 18/09/2004 (conforme certidão id 9944791), tendo deixado um único filho, Luiz Henrique Perim Muller, nascido em 02/11/2002, fruto do relacionamento havido com a ora Apelante.

Há, ainda, comprovação de que a Recorrente e seu filho são os únicos dependentes do
de cujus
junto ao INSS, e que, após intimadas as instituições financeiras indicadas pela parte, sobreveio a informação prestada pelo Banco do Brasil S/A de que, além de não existir ali saldo credor em favor do falecido, há um saldo devedor que fora cedida a ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.

Já a Caixa Econômica Federal indicou a existência do montante de R$ 479,74 (quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e quatro centavos), retido em conta vinculada ao FGTS/PIS de titularidade do Sr. Willian, sendo esse, portanto, o valor vindicado na presente demanda.

Assim, considerando as peculiaridades do caso vertente, entendo que a manutenção da reserva de 50% para a esposa formal do
de cujus
afronta o princípio da efetividade processual, pois impõe um ônus desnecessário à apelante, que já demonstrou sua condição de
dependente única
perante o INSS, inexistindo nos autos qualquer indício de que a esposa Marilea de Melo Muller tenha interesse no levantamento dos valores ou sequer esteja viva, sendo irrazoável, a meu sentir, condicionar o direito da apelante a uma manifestação incerta e indeterminada.

Impende registrar, ademais, o disposto no art. 1º da Lei n.º 6.858/80,
in verbis:

Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.

Art. 2º O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.

Resta claro, portanto, que o normativo em apreço
não condiciona o levantamento dos valores à inexistência de outros herdeiros, mas apenas à comprovação de dependência previdenciária
. No caso concreto, como visto, a apelante preenche esse requisito de forma incontestável, pois recebe regularmente pensão por morte concedida pelo INSS desde 2006.

O critério estabelecido pelo legislador visa agilizar o acesso de dependentes previdenciários aos valores que lhes são devidos, sem obrigá-los a percorrer o moroso e custoso processo de inventário. Essa prioridade objetiva foi reafirmada pelo STJ, não merecendo vicejar a interpretação restritiva adotada na r. sentença
a quo
.

Deste Egrégio Sodalício, colho o seguinte julgado:

“(...)
2. A Lei 6.858/1980 autoriza que eventuais créditos não pagos em vida ao de cujus possam ser levantados por seus dependentes devidamente habilitados no órgão de previdência, ou, não havendo, por seus sucessores, como disciplina a regra legal do seu art. 1º. 3. Diferentemente da regra primeira, o art. 2º, in fine, da Lei nº 6.858/80 condiciona tão somente o levantamento de saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento a dois requisitos, quais sejam, a inexistência de bens a inventariar e que o valor seja inferior ao montante equivalente a 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional. 4. No que se refere aos saldos constantes em contas bancárias ou em cadernetas de poupança, somente haverá dispensa do inventário para o levantamento de valores se, além de a quantia não ultrapassar quinhentas OTN, inexistirem outros bens a inventariar.
(...)
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 036180008553, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 13/03/2020).

Diante do exposto, conheço do presente recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de primeiro grau e autorizar o levantamento integral, pela apelante, na qualidade de única dependente habilitada perante o INSS, dos valores depositados em conta vinculada ao FGTS/PIS de titularidade de Willian Muller
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)